Tribunal: STF
Processo: HC 272120
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE: PRECEDENTES. REGIME SEMIABERTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.5.2026, pela Defensoria Pública de Minas Gerais contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão pela qual não conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 3.075.355/MG.
O caso
2. O paciente, reincidente em delito patrimonial, foi flagrado furtando, de um supermercado, “uma faca de marca Wunderhaus, avaliada em R$35,90 (trinta e cinco reais e noventa centavos)”, tendo sido condenado, pela prática de furto (caput do art. 155 do Código Penal), à pena de um ano de reclusão, em regime semiaberto.

3. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a condenação, negando provimento ao apelo da defesa, em acórdão com a ementa seguinte:
“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – ABSOLVIÇÃO POR  ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –  IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ABRANDAMENTO  DO REGIME PRISIONAL – DESCABIMENTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA  CORPORAL – INVIABILIDADE. - Para a aplicação do princípio da  insignificância, o Excelso Supremo Tribunal Federal entendeu que devem estar presentes, além do pequeno valor do bem subtraído e das  condições pessoais favoráveis do agente, os seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da  ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e  inexpressividade da lesão jurídica provocada. - A reincidência, em regra, veda a aplicação do princípio da insignificância - Sendo
o réu reincidente  e ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, admite-se a fixação do regime inicial semiaberto, com fulcro no art. 33, § 3º, do Código Penal. - Considerado a reincidência do agente, é incabível a substituição da pena  corporal” (fls. 85-93, doc. 3).  

4. A defesa interpôs recurso especial, cuja inadmissão na origem por óbices formais (Súmula n. 83/STJ – fls. 122-125, doc. 3) ensejou a interposição do Agravo em Recurso Especial n. 3.075.355/MG. Em 3.2.2026, o Relator, Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do recurso, nestes termos:
“(...)
O recurso especial, porém, não deve ser conhecido. 
A controvérsia consiste em saber se a reincidência e os maus antecedentes impedem a aplicação do princípio da insignificância em furto de valor reduzido. 
No caso, o agravante é acusado de entrar em supermercado e ter subtraído uma faca, avaliada em R$35,90 (trinta e cinco reais e noventa centavos). A sentença condenou o réu a um ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, c/c arts. 61, I, e 65, III, ‘d’, todos do Código Penal.  O Tribunal a quo  manteve a sentença.
Depreende-se dos autos que o recorrente ostenta reincidência específica em crime contra o patrimônio, com sentença transitada em julgado (fls.50-77). A circunstância revela habitualidade delitiva e eleva o grau de reprovabilidade da conduta, impedindo o reconhecimento da atipicidade material.
Esta Corte possui orientação no sentido de que o princípio da insignificância não se aplica quando o agente é reincidente ou possui maus antecedentes, ainda que o valor da res furtiva seja reduzido, porque a habitualidade delitiva demonstra que a intervenção penal mínima já se mostrou insuficiente para coibir a prática reiterada de crimes patrimoniais. 
A reincidência e os antecedentes criminais são elementos históricos objetivos que afastam o vetor da reduzidíssima reprovabilidade, exigido para caracterização da insignificância, a qual, ainda, pressupõe mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social do agente e inexpressividade da lesão jurídica. No caso concreto, a contumácia na prática de furtos demonstra que a resposta penal menos gravosa não se mostrou apta a prevenir novos delitos. 
Na hipótese, a reincidência do acusado denota sua habitualidade delitiva e afasta o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, requisito exigido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores para concessão da benesse. Nesse sentido, os seguintes julgados: (...)
O entendimento da Corte de origem está alinhado ao do Superior Tribunal de Justiça, incidindo, na espécie, a Súmula n. 83 do STJ, segundo a qual ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.’ 
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 49-51, doc. 2).

A decisão foi mantida pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior, que negou provimento ao agravo regimental da defesa:
   
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO SIMPLES DE PEQUENO VALOR. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. HABITUALIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu de agravo para não conhecer de recurso especial, manejado em ação penal na qual o agravante foi condenado a 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no  art. 155, 61, I, e 65, III, ‘d’, todos do Código Penal. caput,   c/c arts. 2. O agravante é  acusado de subtrair uma faca de um supermercado, avaliada em R$ 35,90, ostentando reincidência específica em crime contra o patrimônio. Pleito defensivo de reconhecimento da atipicidade material da conduta, com aplicação do princípio da insignificância e consequente absolvição. 3. A decisão monocrática que, ao constatar a reincidência específica e a habitualidade delitiva do agravante, entendeu inviável a aplicação do princípio da insignificância, reputou o acórdão de origem alinhado à orientação do Superior Tribunal de Justiça e, por isso, deixou de conhecer do recurso especial com fundamento na Súmula n. 83 do STJ. 
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar o princípio da insignificância em crime de furto simples de pequeno valor praticado por agente reincidente específico em crime patrimonial, especialmente quando o bem subtraído (faca) não se qualifica como bem de necessidade básica imediata e possui potencialidade lesiva.
III. Razões de decidir 5. A reincidência específica em crime contra o patrimônio, demonstrada por sentença transitada em julgado, evidencia habitualidade delitiva e eleva o grau de reprovabilidade da conduta, afastando o requisito da reduzidíssima reprovabilidade exigido para o reconhecimento da atipicidade material com fundamento no princípio da insignificância. 6. A habitualidade delitiva indica que respostas penais menos gravosas já se revelaram insuficientes para coibir a reiteração de delitos patrimoniais, motivo pelo qual a intervenção penal não se mostra desnecessária nem desproporcional, inviabilizando a incidência da insignificância mesmo diante do reduzido valor da res furtiva. 7. Os precedentes mencionados pelo agravante, nos quais se admitiu a aplicação excepcional do princípio da insignificância a agentes reincidentes, referem-se à subtração de bens de natureza essencial (como itens de higiene pessoal ou botijão de gás) ou a contextos de ínfima ofensividade concreta, hipóteses que não se amoldam ao caso em exame. 8. A subtração de uma faca, embora envolva bem de baixo valor econômico, recai sobre objeto dotado de potencialidade lesiva e que não integra a categoria de bem de necessidade básica imediata, circunstância que reforça a reprovabilidade da conduta e afasta o enquadramento nas situações excepcionais que admitem a insignificância em favor de reincidente. 9. Mantém-se incólume a conclusão da decisão monocrática de que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto à inaplicabilidade do princípio da insignificância a réu reincidente ou portador de maus antecedentes em crimes patrimoniais, circunstância que atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ e impede o conhecimento do recurso especial. 
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento:  Agravo regimental não provido” (fls. 79-85, doc. 2).

5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. A Defensoria Pública mineira insiste na aplicação do princípio da insignificância, com absolvição do paciente pela atipicidade da conduta, afirmando “o reduzidíssimo valor da res furtiva, a ausência de violência ou grave ameaça e a restituição integral do bem”. 

Afirma que “a reincidência, ainda que específica, não constitui óbice automático ao reconhecimento da atipicidade material da conduta quando presentes os vetores objetivos da insignificância”. 

Sustenta, subsidiariamente, a necessidade de fixação do regime aberto para o cumprimento da pena.

Estes os pedidos:
“Diante de todo o exposto, requer a concessão da ordem de habeas corpus  para reconhecer a atipicidade material da conduta imputada ao paciente, em razão da incidência do princípio da insignificância, diante da manifesta inexpressividade da lesão  jurídica, consistente na subtração de bem avaliado em R$ 35,90 (trinta e cinco reais e noventa centavos), integralmente restituído, sem violência ou grave ameaça, com a  consequente absolvição do paciente, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
 Requer-se, ainda, o reconhecimento da ilegalidade do entendimento adotado  pelas instâncias antecedentes, que afastaram a aplicação do princípio da insignificância  exclusivamente em razão da reincidência atribuída ao paciente, em afronta aos princípios da intervenção mínima, proporcionalidade, ofensividade e fragmentariedade do Direito Penal, bem como à jurisprudência consolidada desta Suprema Corte.  
Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, requer a concessão da ordem para afastar o regime inicial semiaberto imposto ao paciente, determinando-se a fixação de regime mais brando e proporcional às circunstâncias concretas do caso,  considerando a pena fixada no mínimo legal, o reduzidíssimo valor da res furtiva e a  ausência de violência ou grave ameaça.  
Requer, ainda, subsidiariamente, o reconhecimento da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mediante  fundamentação compatível com os princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade, afastando-se a utilização automática da reincidência como  fundamento impeditivo absoluto.  
Por fim, requer a concessão da ordem, ainda que de ofício, diante da  manifesta ilegalidade evidenciada na manutenção da condenação criminal por fato  materialmente insignificante” (fl. 7, doc. 54).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal.

7. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. LATROCÍNIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR ÓBICE FORMAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.900-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.6.2024).

“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. PLEITO FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (HC n. 238.946-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.4.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC
n. 126.291-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).

“Agravo regimental em habeas corpus. Pretendida reforma de acórdão de Tribunal local em revisão criminal. Não conhecimento do recurso especial. Tema não analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância configurada. Discussão sobre pressuposto de admissibilidade de recurso interposto em outro Tribunal. Inadequação na via do habeas corpus. Agravo não provido” (HC n. 208.801-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022).

AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO
ART. 621 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a revisão criminal tem por pressuposto necessário e indispensável, ‘quanto à matéria de fato, o desprezo à evidência dos autos’ (RvC 5437, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 17/12/2014). 5. A inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves,
j. 12/06/1987; RvC 4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982). (...). 7. Agravo regimental desprovido” (RvC n. 5.457-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 11.10.2017).

Descabe cogitar-se do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça no qual, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, foram considerados descumpridos os requisitos para sua admissão.

8. Não se constata, no caso, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal capaz de ensejar concessão da ordem de ofício, afastando-se o óbice processual mencionado.

9. As instâncias antecedentes citaram a jurisprudência deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça para afastar a aplicação do princípio da insignificância, na espécie, mencionando a reincidência específica do paciente em delitos patrimoniais e seus antecedentes desfavoráveis.
 
10. Na espécie vertente, apesar do “pequeno valor” do objeto furtado (trinta e cinco reais), há que se levarem em conta, como se fez nos julgados impugnados, dados específicos que compõem o cenário descrito de importância para a sociedade e também para o direito. 

11. Sabe-se que a verificação da tipicidade penal não pode ser percebida como exercício abstrato de adequação do fato concreto à norma jurídica. Além da correspondência formal para a configuração da tipicidade, é necessário proceder às análises material e valorativa das circunstâncias do caso, no sentido de se concluir pela ocorrência de lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado.

No exame dessa tipicidade penal, tem-se, entretanto, que, mesmo o furto de objeto de baixo valor impõe resposta estatal quanto ao infrator contumaz, com reiterada prática delitiva, diferente daquela dada ao infrator eventual. A reiteração delitiva pode demonstrar ter se tornado o crime “meio de vida” do ofensor, em detrimento do direito dos cidadãos vítimas desses delitos.

O delito cometido, ainda que tenha sido de subtração de objeto de valor baixo, há de ser julgado com as circunstâncias que se comprovam nos autos (o paciente, com condenação anterior, por roubo qualificado, alegadamente, furtou a faca para se defender de desafetos). Por isso o direito leva em conta a prática em conjunto com outras ações criminosas cometidas pelo mesmo autor. Isoladamente, considerada prática delituosa, pode mostrar-se de baixa ofensividade, mas, no conjunto de práticas, pode se revelar superlativo, pela totalidade dos valores subtraídos ou do valor maior do bem jurídico tutelado pelo sistema de Justiça.

Em processos análogos ao presente, este Supremo Tribunal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC
n. 190.132-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).

“Habeas corpus. Penal. Furto praticado durante o repouso noturno (CP, art. 155, § 1º). Alegada incidência do postulado da insignificância. Não incidência, tendo em vista a contumácia e a reincidência específica. Precedentes. Ordem denegada. 1. Não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta, pois, além de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, noticiam os autos que o agravante é reincidente em crimes patrimoniais. 2. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo
nº 793/STF). 3. A inexpressividade da lesão ao bem jurídico (furto de objetos avaliados em 80 reais) não é, por si só, suficiente para o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 4. Ordem denegada” (HC n. 191.126, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4.5.2021).

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Em se tratando de crime de furto, a aplicação do princípio da insignificância deve ser casuística, incumbindo ao Juízo de origem avaliar, no caso concreto, a melhor forma de assegurar a aplicação do princípio constitucional da individualização da pena, examinando a possibilidade da incidência do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal, ou do reconhecimento da atipicidade da conduta, com fundamento no princípio da bagatela (HCs 123.734, 123.533 e 123.108, Rel. Min. Luís Roberto Barroso). 3. O entendimento do STF é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas:
(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 4. Hipótese de paciente contumaz na prática delitiva, tendo em vista que ‘possui contra si uma condenação por crime de roubo e outras duas por porte de arma. Registra, ainda, outras passagens por crime de ameaça, lesões corporais e porte de droga. Junto a isso, responde a processo por crime de tráfico de entorpecentes’, o que impossibilita o reconhecimento do princípio da insignificância. 5. Agravo regimental não provido” (HC n. 119.844-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Furto. Insignificância. No julgamento conjunto dos HC 123.108, 123.533 e 123.734, o STF fixou orientação sobre a aplicação do princípio da insignificância aos casos de furto – Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, julgados em 3.8.2015. Decidiu que, se a coisa subtraída é de valor ínfimo (i) a reincidência, a reiteração delitiva e a presença das qualificadoras do art. 155, § 4º, devem ser levadas em consideração, podendo acarretar o afastamento da aplicação da insignificância; e
(ii) nenhuma dessas circunstâncias determina, por si só, o afastamento da insignificância, cabendo ao juiz analisar se a aplicação de pena é necessária. Além disso, conclui que, (iii) uma vez aplicada pena privativa de liberdade inferior a quatro anos de reclusão ao reincidente, o juiz pode, se considerar suficiente, aplicar o regime inicial aberto, afastando a incidência do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP. 3. As instâncias ordinárias têm margem larga para avaliação dos casos, concluindo pela aplicação ou não da sanção e, se houver condenação, fixando o regime. Essa atividade envolve análise do conjunto das circunstâncias e provas produzidas no caso concreto. Apenas em hipóteses excepcionais a via do habeas corpus será adequada a rever condenações. 4. Aplicação do princípio da insignificância. Subtração de aparelho celular, avaliado em R$ 72,00 (setenta e dois reais). Reincidência específica. O paciente registrava uma série de condenações e antecedentes, indicando que o furto em questão não fora uma ocorrência criminal isolada em sua vida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 126.174-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.5.2016).

12. Mesmo praticando crimes de pequena monta, o criminoso contumaz não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida. 

13. O princípio da insignificância não objetiva nem autoriza resguardar nem legitimar reiteradas condutas juridicamente desvirtuadas, mas impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, praticados eventualmente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando repetidos, pela reprovabilidade, deixam de configurar bagatela, devendo se submeter ao direito penal.

14. Descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na sentença condenatória proferida, confirmada pelo Tribunal de Justiça mineiro, ao não aplicar o princípio da insignificância.

15.  Quanto ao regime prisional, os julgados impugnados também não divergem da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afasta a ocorrência de ilegalidade na fixação do regime semiaberto a condenações iguais ou inferiores a quatro anos, nos casos em que há avaliação negativa das circunstâncias judiciais e se comprova a reincidência do acusado (al. c do § 2º c/c o § 3º do art. 33 do Código Penal). 

Para a definição do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59 do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva. 

Embora a pena definitiva de um ano de reclusão imposta ao paciente permitisse, em tese, a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, a comprovação de circunstância judicial negativa e de reincidência do paciente (em razão de condenação definitiva anterior por roubo qualificado, portanto, pela prática de delito da mesma espécie – fl. 57, doc. 4) conduziu à fixação do regime inicial semiaberto e à negativa de substituição da pena privativa de liberdade, sem destoar da jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:
“HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA TIDA COMO NÃO RECOMENDÁVEL PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 269.210/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 16.3.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO E FALSA IDENTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO. VALOR NÃO IRRISÓRIO DOS BENS SUBTRAÍDOS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. CONTUMÁCIA DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ATIPICIDADE DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”
(HC n. 255.548, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.5.2025). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 241.837-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2024). 

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 
1. A existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do agravante são justificativas idôneas para a imposição de regime fechado. 
2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 210.394-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6.6.2022).

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Condenação pelo tipo descrito no art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal, c/c os arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 399/1968 (contrabando de cigarros). Pena de 3 (três) anos, em regime inicial fechado. Pretensão de fixação de regime semiaberto. Inviabilidade. Reincidência. Circunstâncias judiciais desfavoráveis do crime (apreensão de pouco mais de 420 mil maços de cigarro) e maus antecedentes (condenação penal transitada em julgado). Precedentes. Agravo não provido. 
1. Segundo a Jurisprudência da Corte, a fixação de regime inicial mais rigoroso que o cominado em lei pelo quantum da pena ‘revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência’ (HC nº 176.943-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/3/20). 
2. Agravo regimental não provido” (HC n. 204.383-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.1.2022).

16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).
   
17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora